Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-97.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004580-97.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: JOSE ANTONIO RESSURREICAO DE FRANCA E OUTROS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
DANOS MORAIS. REVISÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA EXTINTIVA, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM
26/07/2011
, QUANDO DO LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS VALORES. DEMANDA PROPOSTA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202
5
. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004580-97.2025.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.